Tribunal: STF
Processo: ARE 1281683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Observo que se trata, o apelo extremo inadmitido na origem, de recurso extraordinário manejado contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão do Presidente daquela Corte que, à luz do regime de repercussão geral, inadmitiu anterior recurso extraordinário veiculado nestes autos.



    Dentro dessa conjuntura, destaco que não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Enfatizo que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.



    Porque manifestamente incabível e, por consectário, insuscetível de conhecimento, o novo recurso extraordinário (e o subsequente agravo), interposto contra o acórdão da Corte de origem que, em agravo interno, manteve decisão de inadmissão de anterior apelo extremo, fundada na sistemática da repercussão geral, não se presta à suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de outros recursos (ARE 771.114-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; ARE 841.804-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.9.2016; ARE 1.046.830-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.3.2020; MS 38.161-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.10.2021; Rcl 39.164-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020, v.g.).



    Ante o exposto, em sintonia com os precedentes desta Suprema Corte, não conheço do “agravo em recurso extraordinário”, e, por consectário, determino a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão, com baixa dos autos à origem.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente